Tribunal: TJSP
Processo: 2120162-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de Terceiro – Decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela para suspensão de leilão judicial de bem imóvel – Inconformismo – Tutela recursal indeferida - Superveniência de sentença, julgando improcedente a ação – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120162-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante LUCIMAR
CRUZ BERALDO, é agravado ANTONIO MARCOLINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120162-29.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2120162-29.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: LUCIMAR CRUZ BERALDO
AGRAVADO: ANTÔNIO MARCOLINO DA SILVA
JUIZ: WILSON LISBOA RIBEIRO
VOTO No 19.913
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos de Terceiro

Decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela para
suspensão de leilão judicial de bem imóvel Inconformismo
Tutela recursal indeferida - Superveniência de sentença, julgando
improcedente a ação Perda de objeto caracterizada - Recurso
não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Osasco, em Embargos de
Terceiro, propostos por LUCIMAR CRUZ BERALDO contra ANTÔNIO MARCOLINO
DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão de leilão judicial
de bem imóvel.
A agravante pugna pela reforma da decisão agravada,
sustentando, em síntese, que é proprietária de metade ideal do imóvel, o qual se destina à
residência da família.
Indeferida a tutela recursal antecipada, o agravado
apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Através de consulta ao Sistema de Automação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120162-29.2019.8.26.0000 -E
3
Justiça - SAJ, realizada pela assessoria técnica deste Relator, verifica-se que a ação em
epígrafe, autuada sob o no 1012057-21.2019.8.26.0405, foi julgada improcedente.
Logo, prejudicado o exame deste recurso, porque o
julgamento de mérito da lide foi tomado com base em cognição exauriente e não sumária,
sendo satisfatório, portanto, a dar tratamento definitivo à controvérsia.
Portanto, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
recurso.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. RECURSO
ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO
PRINCIPAL QUE CONFIRMA A LIMINAR. PERDA DE
OBJETO RECURSAL. 1. Trata-se de recurso especial
interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão do Tribunal
de Justiça do mesmo ente federativo que negou provimento a
agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de
monocrática que deferiu tutela antecipada. 2. De acordo com as
informações de fls. 226/227, houve superveniência de sentença
na ação principal, que confirmou os efeitos da tutela
antecipada. É evidente a perda de objeto do especial. 3. Se a
sentença confirma os efeitos da tutela, ela assume caráter
substitutivo em relação aos efeitos da liminar deferida e contra
ela devem ser interpostos os recursos cabíveis. 4. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120162-29.2019.8.26.0000 -E
4
regimental não provido.” (AgRg no REsp 1197679/AL, Relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA, j. 09/08/2011, DJe 17/08/2011).
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
DE
MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 1. Pacificou-se
nesta Corte Superior de Justiça entendimento segundo o qual,
com a superveniência de sentença de mérito, resta prejudicado
o recurso especial interposto contra acórdão que apreciou, no
julgamento de agravo de instrumento, pedido de tutela
antecipada. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
699687/DF, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, j. 05/06/2008, DJe 23/06/2008).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator